Tribunal: TJDFT
Processo: 0726691-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Tentativas de localização do sentenciado frustradas. Intimação por edital para audiência inicial de cumprimento das penas alternativas. Reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade. Caráter Provisório. Permanência dos autos principais na VEPEMA. Necessidade de realização de audiência de justificação. Recurso conhecido e provido.